Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-25.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000074-25.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes DANIEL
FELIX DE SOUZA e GLEYDSON RAIMUNDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar a r. sentença e
absolver os réus GLEYDSON RAIMUNDO CRUZ e DANIEL FELIX DE SOUZA,
da prática ao crime previsto no art. 158, § 1o do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
2
VOTO no 25746
APELAÇÃO no 0000074-25.2016.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande 2a Vara Criminal
Apelantes: GLEYDSON RAIMUNDO CRUZ
DANIEL FELIX DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extorsão
Recurso defensivo do réu: a) Gleydson,
alegando, em preliminar, a falta de justa causa para a ação
penal e no mérito, buscando, a absolvição por atipicidade
da conduta ou por reconhecimento de erro sobre elemento
do tipo e subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para a contravenção penal prevista no art. 65 da Lei n.
3.688/41, o reconhecimento das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, a fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena e a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
e b) Daniel, buscando a absolvição por insuficiência
probatória
Fragilidade do conjunto probatório -
Afastamento da condenação Vítima que teve seu animal
de estimação subtraído de seu apartamento, oferecendo
recompensa em dinheiro à pessoa que o achasse Prova
oral colhida nos autos a demonstrar divergência entre o
valor da recompensa oferecida pela vítima e o valor
pretendido pelos réus
Ameaça insuficiente para
constranger a vítima - Absolvição de rigor Provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 497/505,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
3
acrescenta-se que os réus GLEYDSON RAIMUNDO CRUZ e DANIEL
FELIX DE SOUZA foram condenados, como incursos no art. 158, § 1o do
Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quarto) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo
legal, tendo sido concedido o direito de recorrerem em liberdade. A r.
sentença ainda absolveu os corréus Fabrício Raimundo Alves e Kamila
Cristina Raimundo das imputações que lhe foram dirigidas, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam os réus: a) Gleydson, alegando, em
preliminar, a falta de justa causa para a ação penal e no mérito, buscando, a
absolvição por atipicidade da conduta ou por reconhecimento de erro sobre
elemento do tipo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a
contravenção penal prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41, o reconhecimento
das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fixação do
regime aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 517/532) e b) Daniel,
buscando a absolvição por insuficiência probatória (fls. 533/538).
Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls. 571/576).
É o relatório.
A preliminar levantada no apelo do réu Gleydson não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
4
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, a denúncia
narrou descreveu de maneira lógica e compreensível a conduta pela qual o
apelante foi denunciado, bem como todas as circunstâncias, cumprindo as
formalidades legais, de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, de
acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar a
plena e ampla defesa. Disso resta evidente que todos os princípios do
processo legal foram observados.
Ademais, a título exemplificativo, se a denúncia é inepta e o
Juiz julgou procedente a pretensão punitiva nela contida, deve ser atacada a
sentença e não a denúncia. A inépcia da peça acusatória só pode ser atacada
enquanto não houver sentença de mérito.
Nesse sentido:
“O STF tem entendido que, antes da condenação, é inepta
a denúncia que não contém a descrição do crime (C.P.P.,
art. 43, I). Depois da sentença condenatória, entretanto,
não pode ser alegada a inépcia da denúncia, senão de um
defeito da sentença, que se baseou numa peça acusatória
defeituosa.
Assim,
deve
ser
atacada,
depois
da
condenação, a sentença, quanto à sua existência, validade,
eficácia etc. Se a denúncia é inepta e o juiz julgou
procedente a pretensão punitiva nela contida, deve ser
atacada a sentença e não a denúncia (RTJ 84/425). Como
se vê, a inépcia da denúncia só pode ser alegada enquanto
não houver sentença de mérito (TJSP RT 451/340; STF
H.C. 68.211 DJU 14.12.90 p. 15.110; H.C. 73.271
RTJ 168/896 H.C. 73.596 RTJ 166/560 H.C. 77.912
RTJ 168/291; STJ AgReg 49.582 6a Turma DJU
23.5.94 p. 12.638; TJMT Acrim 28358 RT 721/494”
(in Código de Processo Penal Anotado Damásio E. de
Jesus Ed. Saraiva 18a edição, 2002 pág. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
5
Ademais, a questão já foi bem analisada e afastada pela r.
sentença, oportunidade em que o douto magistrado consignou que a inicial
acusatória possui lastro nos elementos indiciários amealhados durante o
inquérito policial, de forma que se deve concluir que a acusação é, em tese,
viável (fls. 498).
No mérito, a r. sentença deve ser reformada, vez que,
analisando-se as provas carreadas aos autos, estas mostraram-se frágeis a
alicerçar uma decisão condenatória.
Não há dúvidas quanto à materialidade do delito, como se
do boletim de ocorrência de fls. 38/41, do auto de exibição e apreensão de fls.
42, do laudo pericial de fls. 238/245. Não menos certo, porém, que a prova
produzida sob o crivo do contraditório não trouxe a certeza necessária quanto
à responsabilidade penal dos apelantes.
Pois bem. Segundo consta da inicial acusatória aos
07.01.2015 os réus constrangeram a vítima Rosângela Nascimento Costa,
mediante grave ameaça de matar, sumir ou lesionar seu gato de estimação
"Pierre", da raça ragdoll, a lhe entregar quantia em dinheiro, entre mil e três
mil reais em espécie.
A vítima Rosângela confirmou que seu animal de estimação
havia sumido de seu apartamento, quando o imóvel foi emprestado à mãe de
Daniel, seu sobrinho. Após postagem no facebook, oferecendo uma
recompensa a quem encontrasse o animal, uma pessoa entrou em contato.
Disse que pagaria o valor de R$ 1.000,00, mas a pessoa queria R$ 3.500,00, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
6
que concordou, mas não tinha a intenção de pagar a referida quantia.
Encontrou com os réus na rodoviária. Conversou com os réus e a testemunha
Cleverson ficou afastada. Neste intevalo, seu marido foi em busca da polícia.
A corré Kamila estava no banco traseiro do veículo segurando o gato. O réu
Gleydson recusou o valor de R$ 1.000,00 e a ameaçou dizendo que se não
fosse paga a quantia certa, ela não veria mais o gato. Tomou conhecimento de
que seu sobrinho, o réu Daniel, também estaria envolvido no crime porque
seu nome foi mencionado na delegacia.
A testemunha Cleverton, por sua vez, disse que estava como
um dos responsáveis pela guarda do gato e fez o anúncio via facebook com
promessa de recompensa, sem menção do valor. Após o contato de uma
pessoa, foi oferecido o valor de R$ 500,00, mas acabou sendo acordado o
valor de R$ 1.500,00. No estacionamento, ficou afastado enquanto a vítima
conversava com os réus. O marido da vítima foi quem acionou a polícia. No
veículo, havia três pessoas. Não houve ameaça, principalmente no facebook,
pois parecia mais uma negociação de compra e venda.
Os informantes Waldemir e Reginaldo, respectivamente,
padrastro e tio de Gleydson e dos corréus, apenas relataram que no dia dos
fatos, eles haviam saído de carro e não retornaram. Foram procurá-los e
depois, o veículo foi localizado em frente à delegacia de polícia, onde
tomaram ciência dos fatos.

Por outro lado, o réu Daniel negou a prática do delito.
Disse que passou o réveillon com sua família no apartamento em que o gato
sumiu, mas foi embora por volta das 17 horas. Vinte dias depois, sua genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
7
falou que estava sendo acusado de ter pego o animal e entregue ao réu
Gleydson e aos corréus Kamila e Fabrício que haviam sido presos. Conhecia
Gleydson do bairro, mas negou tê-lo encontrado no dia dos fatos. Não
conhecia os outros corréus e nem as testemunhas.
O réu Gleydson, por seu turno, confirmou que Daniel havia
entrado em contato com ele pelo facebook, perguntando se estaria interessado
em ganhar direito fácil, porque estava com um gato e havia uma recompensa
na devolução, tendo aceitado. Aceitou o valor de R$ 1.000,00 oferecido pela
vítima, mas Daniel queria R$ 3.000,00. Os corréus nada sabiam. O carro
permaneceu desligado. Não houve ameaça. A polícia chegou no momento em
que a vítima foi realizar o saque do dinheiro.
Como se vê da prova, houve promessa de recompensa pela
vítima e segundo ela, no momento em que negociava pessoalmente o valor,
os acusados passaram a exigir mais do que havia sido prometido, sob pena de
“não ver mais o animal de estimação, caso não fosse paga a quantia
correta”.

Contudo, tal ameaça, segundo a versão da vítima, não foi
confirmada pela testemunha Cleverton. Além disso, ela não configura
elementar do crime de extorsão diante dos demais elementos existentes nos
autos, mas somente argumentação utilizada pelos agentes para elevar o valor
da vantagem que já havia sido oferecida pela ofendida. Mais transparece da
prova oral colhida que tudo ocorreu em razão de uma divergência entre o
valor da recompensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-25.2016.8.26.0477 -Voto no 25746
8

Frise-se que, embora reprovável a conduta dos agentes,
principalmente de Daniel, sobrinho da vítima, os réus não pretendiam
constranger a vítima, com o intuito de obter vantagem econômica indevida,
pois a recompensa já estava prometida, por mera liberalidade da vítima. A
ameaça, portanto, não foi determinante e grave o suficiente para constranger a
vítima a ponto de caracterizar o crime de extorsão.
Assim, em que pese o entendimento do magistrado
sentenciante, o conjunto probatório é frágil para ensejar a condenação, sendo
de rigor a aplicação do in dubio pro reo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar a r. sentença e
absolver os réus GLEYDSON RAIMUNDO CRUZ e DANIEL FELIX DE
SOUZA, da prática ao crime previsto no art. 158, § 1o do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator